Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716745-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705894-50.2024.8.07.0018 - id 193813443) que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão do ato que o eliminou, na etapa de avaliação médica, a fim de que se proceda à sua convocação para as demais etapas do concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da PMDF, conforme Edital de Abertura 04/23. Informa que foi considerado inapto na aludida fase, em virtude de alteração de acuidade visual – ceratocone. Alega, porém, que sua condição, conforme indicado pelo laudo, está estável, além de possuir acuidade visual de 20/25 com correção e 20/40 sem correção, o que demonstra que o ceratocone é de grau leve, está sob controle, em tratamento e não afeta significativamente sua capacidade visual, podendo realizar a plena execução das atividades inerentes à função almejada. Defende que não se pode impedir o candidato que teve doença de prosseguir no certame, invocando o Tema STF 1.015 e que seja afastado o entendimento do Tema STF 485. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa da investigação social. Requer tutela de urgência para suspender o ato que o considerou não recomendado, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final. 2. O agravante foi considerado inapto no exame médico nos seguintes termos (id 193563148 - autos principais): “Resultado: NÃO RECOMENDADO Motivo: ALTERAÇÃO DE ACUIDADE VISUAL, CERATOCONE (ITEM 4B/H)” Assim dispôs a resposta ao recurso por ele apresentado (id 193563155): “Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023,pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados . Possui ceratocone com tratamento com lente de contato. ANEXO II RELAÇÃO DE CONSIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 4 Olhos e Visões: Distrofias e degenerações corneana; Portanto recurso indeferido” Por outro lado, consta do laudo de médicos oftalmologistas, apresentados pelo agravante (ids 193563151; 193563153): “(...). 1- Acuidade visual referente ou informado pelo paciente: 1.1 – Sem correção: OD 20/60 OE 20/30 1.2 – Com correção de óculos: OD 20/50 OE 20/20 1.3 - Com correção de lentes rígidas gás permeável, de contato escleral: OD 20/20 OE 20/20 (...). 8 – Conclusão: Apesar do paciente apresentar cerotocone, o mesmo apresenta boa acuidade visual com correção de óculos e visão normal com lentes de contato rígidas. Paciente em acompanhamento regular de ceratocone.” Grifei “MAPEAMENTO DE RETINA (...). CONCLUSÃO: EXAME NORMAL” O item do edital apontado no resultado (4B/H), assim dispõe (id 193561790 – p. 17): “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) (...). 4 Olhos e visões: (...); b) distrofias e degenerações corneanas; (...). h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. (...).” Grifei Portanto, não obstante a conclusão do laudo oftalmológico juntado pelo agravante atestar boa acuidade visual, o edital do certame expressamente indica como condição médica incapacitante a enfermidade na qual, em princípio, o agravante se enquadra, questão que deverá ser objeto de dilação probatória. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE EXAMES MÉDICOS. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. EXPRESSA PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. I. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, à falta de recurso contra o pronunciamento judicial sobre o encerramento da instrução torna preclusa a questão probatória. II. O juiz não está adstrito à fundamentação ou ao enfoque jurídico apresentado pelas partes, desde que decida motivadamente. III. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de enfermidade expressamente prevista no edital como incapacitante para o exercício das atividades do cargo de agente de polícia civil. IV. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. V. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.003.965, Des. James Eduardo Oliveira, julgamento em 2017). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator